Tribunal: TJSP
Processo: 2047339-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado em petição inicial – Diante da injusta recusa da parte agravante em atender corretamente a lícita determinação do MM Juízo da causa, no que concerne à apresentação da documentação, como condição de verificação do alegado estado de miserabilidade, era, de rigor, o indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça – Manutenção da

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado em petição inicial – Diante da injusta recusa da parte agravante em atender corretamente a lícita determinação do MM Juízo da causa, no que concerne à apresentação da documentação, como condição de verificação do alegado estado de miserabilidade, era, de rigor, o indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça – Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.